Tribunal: TJDFT
Processo: 0732271-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PODER FAMILIAR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHAS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. QUANTUM. REDUÇÃO. PROVA CONCRETA DA INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PONDERAÇÃO INCIPIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 03 (três) salários-mínimos, sendo metade para cada alimentanda, ambas filhas menores do requerido.
2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
3. De acordo com o art. 1.703, do Código Civil, os genitores, estando separados, devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção da prole, sendo a necessidade dos filhos menores presumida.
4. Fixados alimentos provisórios dentro de uma estimativa razoável e proporcional em relação às necessidades das alimentandas e à capacidade do alimentante, resta inviabilizada a pretensão de redução do quantum fixado em primeiro grau sem maiores elementos que a justifiquem, ressalvada a possibilidade de melhor análise das circunstâncias do caso concreto durante a fase instrutória.
5. Recurso conhecido e desprovido.